Tribunal: TJMT
Processo: 1036424-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036424-07.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), ANTONIO BARRETO NOVAIS - CPF: 205.124.301-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA ROSA MEDINA - CPF: 058.284.871-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT em face do Juízo da 2a Vara Criminal da mesma Comarca, no bojo da Ação Penal n. 1023950-97.2021.8.11.0003, que apura crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), praticado, em tese, entre os anos de 2016 e 2017. O juízo suscitante fundamenta sua declaração de incompetência na modulação de efeitos fixada pelo STJ no
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, ao passo que o juízo suscitado declinou da competência com base no art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a competência para processar e julgar a ação penal por estupro de vulnerável, distribuída antes de 30/11/2022, permanece com o juízo criminal comum;

(
ii
) estabelecer se, ausente relação familiar ou de afeto entre o acusado e a vítima, é cabível o deslocamento da competência para a Vara Especializada em Violência Doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A modulação de efeitos fixada pelo STJ no
EAREsp
n. 2.099.532/RJ estabelece que ações penais por crimes contra crianças e adolescentes distribuídas até 30/11/2022 devem tramitar nas varas originárias, salvo decisão judicial em contrário.

4.
A denúncia foi recebida em 09/11/2021, sendo anterior à data da modulação, o que atrai a incidência do entendimento do STJ quanto à manutenção da competência originária.

5.
Não há nos autos indícios de violência doméstica ou familiar, nem vínculo afetivo entre acusado e vítima, o que afasta a aplicação da Lei n. 11.340/2006 e da competência da Vara Especializada em Violência Doméstica.

6.
A redistribuição do feito à Vara Especializada, além de contrariar o entendimento consolidado, comprometeria o princípio da continuidade processual e retardaria a prestação jurisdicional.

7.
O juízo criminal comum da 2a Vara detém, segundo a Resolução n. 11/2017-TJMT, competência para processar feitos criminais em geral, incluindo crimes contra crianças e adolescentes, na ausência de vara especializada específica para essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito negativo de jurisdição julgado procedente, para declarar a competência do Juízo suscitado (2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT).

Tese de julgamento:

1. A modulação de efeitos firmada pelo STJ no
EAREsp
2.099.532/RJ determina que ações penais envolvendo crianças ou adolescentes, distribuídas até 30/11/2022, devem tramitar nos juízos originários, salvo decisão judicial em contrário.

2. A competência das Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar não se aplica quando ausente contexto de violência de gênero ou relação familiar entre acusado e vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 13.431/2017, art. 23, parágrafo único; Lei n. 11.340/2006, art. 5o; Resolução n. 11/2017-TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022; TJMT, N.U. 1036429-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Câmaras Criminais Reunidas, j. 06.03.2025, DJE 13.03.2025.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
1036424-07.2024.8.11.0000

–
RONDONÓPOLIS

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO:
JUÍZO DA
2
a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
conflito negativo de jurisdição
,

instaurado pelo
Juízo da
1
a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
contra o
Juízo da
2
a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, em relação aos autos
da ação penal
n. 1023950-97.2021.8.11.0003, ressaltando que:
“na hipótese vertente, que visa apurar a prática de crime de estupro de vulnerável, cuja denúncia foi recebida em 09/11/2021, ou seja, antes da publicação do HC n.o 728.173/RJ (30.11.2022), não resta a este Juízo outra alternativa senão a declaração de incompetência para processar e julgar a presente Ação Penal”
.

Colhe-se dos autos que o feito foi distribuído e tramitava inicialmente perante o Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
. Todavia, no dia
21
de
julho
de 2023, o magistrado titular daquela vara declinou da competência para processar e julgar, com base no entendimento do STJ, segundou o qual
“nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e
o
adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica processar e julgar casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar”
(id.
259720167
, p.
221-224
).

O feito foi distribuído
ao Gabinete 1, da Quarta Câmara Criminal
, oportunidade na qual
foram solicitadas
informações ao Juízo suscitado, nos termos do art. 204 do RITJMT e, com fundamento no art. 205 do RITJMT,
e fixada
a competência do juízo suscitante (
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
) como responsável por resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes que porventura surgissem nos autos n.
1023950-97.2021.8.11.0003
, até o julgamento deste conflito de competência, por ser o último a ter contato com os autos, evitando-se outros deslocamentos de
competências
.

As informações foram prestadas no id.
262037771
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Doutor João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
procedência
do presente conflito. (id.
263846782
).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025